Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 19423259, intime-se o credor WANDERLI SILVA DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a seu advogado, Dr. Felipe de Castro Naves Peixoto, OAB/GO n. 32.987. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto